Tribunal: TJMT
Processo: 0006542-28.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ELIANA ALONSO RIBEIRO DE PAULA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 3214/2015
Data de Julgamento: 22-09-2021

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.
Constatada a ilegalidade da prisão, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ELIANA ALONSO RIBEIRO DE PAULA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Eliana Alonso Ribeiro de Paula e Bruno César de Matos Ribeiro, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido no pagamento da quantia de 40 salários mínimos para cada um dos autores a título de dano moral, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, acrescido de juros desde a data do fato.
Outrossim, determinou que os valores arbitrados deverão ter a incidência do Art. 1o- F da lei no. 9.494/1997, e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação (fls.159/167).
O Apelante requer a reforma da sentença alegando que a prisão se deu em flagrante, e os Apelados não tiveram sua integridade física violada, que é impossível à autoridade policial promover qualquer análise quanto à legitimidade ou não da pretensão exercida pelos autores naquele momento da prisão, e, por fim, que o equívoco na capitulação jurídica dos fatos não é capaz de ensejar dano moral indenizável.
Os Apelados apresentara contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença vergastada (fls.185/194).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls.214/217).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, OABMT 12452.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Eliana Alonso Ribeiro de Paula e Bruno César de Matos Ribeiro, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido no pagamento da quantia de 40 salários mínimos para cada um dos autores a título de dano moral, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, acrescido de juros desde a data do fato.
Ressai dos autos que os Autores/Apelados alegaram na exordial, que emprestaram seus nomes para que sua patroa Juliana Lima Cinati realizasse o financiamento em seu veículo, Corsa 1.6 – SEDAN, e, esta vendeu depois para Hélio pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) que assumiu integralmente o débito.
Porém, quando a autora (Eliana Alonso Ribeiro de Paula) procurou Hélio para que transferisse o veículo e o financiamento para o seu nome, ele lhe agrediu fisicamente e verbalmente.
Afirmou ainda na inicial, que percebendo que a prestação do veículo estava atrasada e que o seu nome poderia ser negativado, decidiu ir à casa de Hélio na companhia de alguns colegas para exigir o veículo de volta, vez que o mesmo demonstrava sérios indícios de que não iria quitar as parcelas.
Acrescentam que Hélio municiou-se de uma faca, momento em que o segundo Autor/Apelado ligou para a polícia e foram todos conduzidos para o CISC, tendo a autoridade policial efetuado as suas prisões em flagrante pela prática do delito de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas, nos termos do disposto no Art. 158, § 1o do Código Penal.
A prisão dos autores se deu no dia 18/11/2009 e somente no dia 23/11/2009 foram postos em liberdade, já que, segundo afirmou restou evidenciado o flagrante de ilegalidade posto que não se tratava de prática de crime de extorsão, mas sim de exercício arbitrário das próprias razões previsto no Art. 345, parágrafo único, do Código Penal.
Assim, fundamentam a ocorrência do ato ilícito no erro da capitulação jurídica do crime imputado aos autores, bem como na impossibilidade da prisão em flagrante, já que o delito de exercício arbitrário das próprias razões possui pena de detenção de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. E, se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.
Pois bem. A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:
Art. 36 – (...)
§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.
O jurista e professor Celso Antônio Bandeira De Mello, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, leciona que:
Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).
Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.
O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.
A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão vejamos:
Art. 5o
(...)
LXXV- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
Ocorre que, na situação concreta, o que se verifica da instrução processual, é que houve, na verdade, uma precipitação pela autoridade Judiciária em querer elucidar um crime, sem ao menos ouvir os depoimentos prestados na hora do flagrante, inclusive da suposta vítima, que deixou claro que se tratava de exercício arbitrário das próprias razões, retirando a liberdade de dois cidadãos sem a necessária cautela.
Nesse prisma, não há como descurar que ocorreu flagrante ilegalidade na situação dos autos, levando que deste erro, por falta de cautela, os apelados permaneceram por dois dias presos.
Logo, consabido que a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do art.37, § 6o, da Constituição Federal, responde aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.
No caso em apreço, como visto, restou patente a ilegalidade da prisão, fiando caracterizada a desídia da autoridade Judiciária que prenderam, erroneamente, os apelados, causando-lhes os constrangimentos descritos na inicial.
Outrossim, o dano moral nessas situações é presumido, sendo inerente a qualquer cidadão que se vê privado de um de seus bens mais relevantes, a liberdade. Ademais, a prisão ilegal, além de afrontar os princípios fundamentais insculpidos na Constituição, violou também, os mais elementares direitos do apelado, porquanto o privou da liberdade de ir e vir, causando-lhe ainda, constrangimento ilegal e ofensa à sua imagem.
Já o nexo causal entre o ato ilícito cometido pelo apelante e os danos sofridos experimentados pelos apelados resta claro. Por outro lado, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade, caso seja demonstrada alguma das excludentes do dever de indenizar, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se o ato praticado pelo agente público for praticado no estrito cumprimento de um dever legal, sem a ocorrência de abusos. Não obstante, no caso em tela, não comprovou nenhuma das referidas hipóteses excludentes do dever de indenizar.
Nesta senda, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelos Apelados, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.
No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional.
(...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
Nesta esteira, observo que o douto juiz singular arbitrou a título de danos morais, o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos a cada apelado, o que a meu ver, não está condizente com a situação experimentada, apesar de ser constrangedora e vexatória.
Importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob a pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser reduzido o quantum fixado ao valor de 10 (dez) salários mínimos a cada apelado.
Acerca da correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento, o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante as determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e, em sede de reexame, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para reduzir o valor condenado a título de danos morais, fixando em 10 (dez) salários mínimos, acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
Outrossim, consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e, por sua vez, os juros fluirão a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
É como voto.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)
Quero tirar uma dúvida quanto a questão do exercício arbitrário das próprias razões.
Dr. Elson Rezende, ao realizar a cobrança foi utilizado algum ato arbitrário ou simplesmente foi até a porta da pessoa cobrar?

ADVOGADO ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, OABMT 12452
Eminente Desembargador.
Por amor ao debate, elas foram apenas conversar. Somente.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)
Essa foi a primeira questão. Segunda, quando todos foram levados à delegacia parece que quem estava com a faca (quem foi o cobrado), era amigo de alguém da polícia. Quem foi cobrar ficou como acusado e a pessoa que estava com a faca não foi presa. É isso?

ADVOGADO ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, OABMT 12452
Exatamente.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)
Peço vênia ao relator, mas mantenho a sentença da maneira como foi proferida em 40 (quarenta) salários mínimos.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
O cerne da questão está na equivocada proposital ou não definição de qual provável delito teria sido cometido.
Como bem disse o Dr. Elson Rezende, se estivesse consignado no exercício arbitrário das próprias razões, a parte não seria presa porque se trata de delito de menor potencial ofensivo. Caberia ao próprio delegado arbitrar fiança. Felizmente o Promotor de Justiça não deixou que esse ato seguisse em frente e alertou e pediu ao juiz que liberasse as partes.
No caso, penso que a redução do valor não seja justa, Dr. Elson Rezende, porque justo não é. Um dia de cárcere pode ocasionar perdas irrecuperáveis na vida, mas é justa dentro dos parâmetros que estamos adotando quando se trata de verbas públicas.
Acompanho integralmente o voto do relator.

V O T O (CONTINUAÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)
Acompanho in totun o voto do relator, divergindo apenas quanto ao valor.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. O 1o VOGAL (DR. YALE SABO MENDES) DIVERGIU COM RELAÇÃO AOS VALORES. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)
Egrégia Câmara,
Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.
Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.
Conforme descrito pelo eminente Relator, o Dr. Márcio Aparecido Guedes, trata o feito de Recurso de Apelação, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 6542-28.2012.811.0003 (código 711526), ajuizada por Eliana Alonso Ribeiro de Paula e Bruno César de Matos Ribeiro, julgou procedente o pedido e condenou o ente público Apelante ao pagamento do valor de 40 (quarenta) salários mínimos, para cada um dos Autores.
A referida sentença reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante dos Autores, ora Apelados, autuados pelo crime de extorsão, que perdurou por 02 (dois) dias, porque o fato praticado amoldava-se, na realidade, ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, logo, por ser um delito de menor potencial ofensivo, não admite a prisão em flagrante.
Nas razões do Recurso, o Apelante sustentou, em resumo, que não ocorreu ato ilícito no momento da prisão dos Apelados, porque esta foi regularmente executada, notadamente em razão da natureza cautelar do flagrante, que não exige o julgamento definitivo com relação à capitulação do fato típico, de sorte que requereu o provimento do Apelo e a improcedência do pedido indenizatório.
Os Apelados, nas suas contrarrazões, requereram o desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença.
Ao proferir o seu voto, o eminente Relator proveu, parcialmente, o Recurso e ratificou, em parte, a sentença, tendo reconhecido a responsabilidade do Estado em indenizar, em razão do ato ilícito praticado por seus agentes, quando da prisão dos Apelados, no entanto, reduziu o valor da indenização para 10 (dez) salários mínimos para cada parte.
O 1o Vogal, o Dr. Yale Sabo Mendes, divergiu do Relator, tão somente, quanto ao valor da indenização, tendo mantido o valor de 40 (quarenta) salários mínimos para cada Autor.
O 2o Vogal, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, por sua vez, acompanhou, integralmente, o voto do Relator.
Esse o contexto jurídico-processual.
Como visto, a divergência na votação se limita, unicamente, no quantum indenizatório, de sorte que ficarei restrito a essa questão.
Antes, porém, gostaria de registrar que é o momento de termos uma consciência coletiva dos agentes do estado, no sentido de que, no exercício da função, tenham responsabilidade dos seus atos, para que sejam evitadas situações como a retratada no presente feito.
Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral de uma pessoa que teve maculado o principal expoente da sua personalidade, que é a dignidade, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.
Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.
No caso, a falta cometida pelos agentes do Apelante foi grave, e não é comum de ocorrer, na medida que havia elementos para agir de forma correta e evitar os dissabores e constrangimentos experimentados pelos Autores, conforme registrado pela sentença de piso e no voto do douto Relator.
De outro giro, o dano, nesses casos, é presumido e decorre da própria situação vivenciada, qual seja, a prisão indevida, cuja extensão é, sobremaneira, relevante, porque atinge um dos direitos mais caros do cidadão, qual seja, a sua liberdade.
Diante desse cenário, e considerando a situação experimentada pelos Apelados, aliada à condição econômica do Estado de Mato Grosso, a situação profissional dos Autores da ação e o bem jurídico violado com a conduta ilícita, entendo que o valor de 40 (quarenta) salários mínimos atende melhor à ideia de reparação pelos danos sofridos.
Forte nessas razões, peço vênia ao nobre Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo 1o Vogal, com relação ao quantum arbitrado, e manter a condenação imposta pela instância de piso, no valor de 40 (quarenta) salários mínimos, para cada um dos Requerentes.
É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Eliana Alonso Ribeiro de Paula e Bruno César de Matos Ribeiro, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido no pagamento da quantia de 40 salários mínimos para cada um dos autores a título de dano moral, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, acrescido de juros desde a data do fato.
Outrossim, determinou que os valores arbitrados deverão ter a incidência do Art. 1o- F da lei no. 9.494/1997, e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação (fls.159/167).
O Apelante requer a reforma da sentença alegando que a prisão se deu em flagrante, e os Apelados não tiveram sua integridade física violada, que é impossível à autoridade policial promover qualquer análise quanto à legitimidade ou não da pretensão exercida pelos autores naquele momento da prisão, e, por fim, que o equívoco na capitulação jurídica dos fatos não é capaz de ensejar dano moral indenizável.
Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença vergastada (fls.185/194).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls.214/217).

O Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária, retificou parcialmente o ato sentencial para reduzir o valor a título de danos morais, fixando em 10 (dez) salários mínimos, acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, que incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e, por sua vez, os juros fluirão a partir do evento danoso.
Ressaltou que, restou patente a ilegalidade da prisão, ficando caracterizada a desídia da autoridade judiciária que prenderam, erroneamente, os apelados, causando-lhes os constrangimentos descritos na inicial.
O relator destacou na decisão que, o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser reduzido o quantum fixado ao valor de 10 (dez) salários mínimos a cada apelado.
O Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes (1o Vogal), votou no sentido de manter a sentença da maneira como foi proferida em 40 (quarenta) salários mínimos.
O Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o vogal), votou no sentido de acompanhar o relator.
Destacou que um dia de cárcere pode ocasionar perdas irrecuperáveis na vida, mas é justa dentro dos parâmetros que estamos adotando quando se trata de verbas públicas.
Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.
É o necessário.
Extrai-se dos autos, que os Autores, ora Apelados, ingressaram com ação de indenização em face do Estado de Mato Grosso, alegando a ocorrência de supostos danos morais sofridos, em virtude de serem presos em flagrante, permanecendo detidos no período de 18-11-2009 a 23-11-2009, pelo enquadramento na prática, em tese, do crime previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal (extorsão qualificada).
Sustentam que, após tentar reaver veículo financiado por um dos autores e repassado a terceiro, houve violenta discussão, seguida da ação polícia militar, que efetuou a prisão dos Apelados por crime de extorsão qualificada.
Alegam, ainda, que, a autora, ora Apelada, permaneceu detida por várias horas no CISC, tendo sido violado as disposições do art. 5o XLVIII, da Constituição Federal e Art. 82, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Por fim, fundamentaram a ocorrência do ato ilícito no erro da capitulação jurídica do crime imputado aos Apelados, bem como na impossibilidade da prisão em flagrante.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, os Autores, ora Apelados, foram presos em flagrante em 18-11-2009, conforme se verifica das fls. 21/22, pelo enquadramento na prática, em tese, do crime previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal, e postos em liberdade em 20-11-20009, mediante alvará de soltura expedido pela Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, conforme se verifica das fls. 77/80.
Constata-se ainda, que no parecer ministerial restou consignado in verbis:
[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que o fato melhor se enquadra ao crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, parágrafo único, do Código Penal), haja vista que não restou demonstrado elemento subjetivo do crime de extorsão, que exige que o agente tenha a finalidade de obter uma vantagem econômica ilícita, pelo contrário, conforme apurado, a indiciada Eliana empregou, em tese, ameaça, com o fim de satisfazer a pretensão real ou supostamente legítima.
Além disso, verifica-se que não foi utilizada violência no meio empregado, motivo pelo qual somente se procede mediante queixa, conforme dispõe parágrafo único, do artigo 345, do Código Penal.
[...]
Ante o exposto, pugno pelo RELAXAMENTO da prisão em flagrante dos indiciados, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, independentemente da prestação de fiança, se por outro motivo não estiverem presos.

O Magistrado a quo proferiu decisão reconhecendo que no presente caso, não restou caracterizado a figura típica do delito descrito no art. 158, § 1o, do Código Penal, como classificou a autoridade policial, mas sim no delito previsto no artigo 345 do Código Penal, sendo a conduta delituosa, em tese, praticada pelos Apelados aquela que prevê a pena abstrata de detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa.
Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que a abordagem feita pelos Policiais, o Auto de Prisão em Flagrante, foi ilegal, ante o erro na capitulação do fato praticado pelos Apelados perante o ordenamento jurídico.
Além do mais, conforme restou consignado pelo relator na situação concreta, o que se verifica da instrução processual, é que houve, na verdade, uma precipitação pela autoridade judiciária em querer elucidar um crime, sem ao menos ouvir os depoimentos prestados na hora do flagrante, inclusive da suposta vítima, que deixou claro que se tratava de exercício arbitrário das próprias razões, retirando a liberdade de dois cidadão sem a necessária cautela.
Em sendo assim, a questão recursal a ser reapreciada diz respeito ao valor da indenização por danos morais, fixado em favor dos Autores, ora Apelados, pleiteados na inicial, em razão da sua prisão indevida, por dois dias.
No presente caso, levando-se em conta o artigo 944, do CC/02, embora os elementos trazidos aos autos comprovem a indevida prisão dos autores no período de 18/11/2009 a 20/11/2009, ou seja, por dois dias, tendo o ente público sido condenado ao pagamento de danos morais, observa-se que a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos foi arbitrada de forma excessiva, no presente caso, pelo que deve ser reduzida para o patamar de 10 (dez) salários mínimos.
Não há dúvida que o sofrimento causado aos autores é bastante grave e penoso, uma vez que foram privados injustamente de sua liberdade pelo período de dois dias, além de ter que enfrentar os transtornos causados em razão de tal prisão indevida em sua vida pessoal e profissional.
Entretanto, o valor de 10 (dez) salários mínimos é o que melhor repara o sofrimento dos apelados, permitindo, em contrapartida, a reprovação da conduta específica do réu, tal como identificada pela prisão realizada de forma indevida, como ressaltado no parágrafo anterior, além de levar em conta a situação econômico-financeira dos autores, identificados respectivamente na inicial como contadora e porteiro, o que não configura o seu enriquecimento sem causa, ademais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Além do mais, a indenização não restaura a situação anterior aos fatos, nem apaga os danos morais perpetrados pelo apelante. Sua finalidade é, portanto, minimizar a dor e o sofrimento para, também, assumir caráter pedagógico de repreender o ofensor, evitando, assim, novos acontecimentos semelhantes.
Nesse contexto, comprovado o direito dos autores à indenização dos danos morais suportados, entendo que a quantia de 10 (dez) salários mínimos se mostra suficiente para a referida indenização.
Assim sendo, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade e o abalo psíquico dos autores/apelados em razão de uma prisão injusta, por dois (2) dias, entendo prudente reduzir o quantum indenizatório para 10 (dez) salários mínimos.
Com essas considerações, pedindo vênia ao ilustre Dr. Yale Sabo Mendes, (1o vogal), acompanho o relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, para em sede de remessa necessária reduzir o valor a título de danos morais para 10 (dez) salários mínimos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3o Vogal convocado) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR